Tribunal: TJBA
Processo: 8177400-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8177400-41.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA. contra sentença que, em Ação de Antecipação de Penhora ajuizada contra o ESTADO DA BAHIA, julgou procedente o pedido para reconhecer a validade de apólice de seguro garantia e determinar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN), mas deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por considerar tratar-se de medida de natureza incidental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em ação de antecipação de penhora destinada à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que ações voltadas à prestação de garantias para fins de expedição de CPD-EN possuem natureza jurídica de incidente processual preparatório à execução fiscal, não configurando ações autônomas dotadas de conteúdo condenatório ou satisfativo que justifique a condenação em honorários advocatícios. A Fazenda Pública, ao exercer regularmente o prazo legal de cinco anos para a cobrança judicial do crédito tributário (art. 174 do CTN), não pratica conduta omissiva ou indevida que justifique a aplicação do princípio da causalidade. A medida judicial proposta tem finalidade meramente instrumental e não enseja sucumbência nos termos do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A ação de antecipação de penhora com o objetivo de obter certidão positiva com efeitos de negativa possui natureza jurídica de medida incidental, não ensejando condenação da Fazenda Pública em custas processuais e honorários advocatícios. O exercício regular do prazo legal de cobrança do crédito tributário não configura resistência ou omissão do Fisco que justifique a aplicação do princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010; CTN, art. 174. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.919.186/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.06.2021, DJe 16.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.911.197/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8177400-41.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA, e como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11